Tribunal: TJDFT
Processo: 0746017-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNO RESIDENCIAL DIRCEU DA ROCHA TAVARES, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu pedido de penhora. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada em desfavor de LUIS EDUARDO BELMONTE DOS SANTOS e relativamente a taxas condominiais. Uma vez que o imóvel originário da obrigação propter rem está alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal, o credor requereu a penhora dos respectivos direitos aquisitivos. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que a medida seria de pouca efetividade e em razão de, supostamente, apenas parcela ínfima da dívida teria sido paga. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a execução processa-se no interesse do credor e, diante da inexistência de outros bens do devedor, seria cabível a penhora mesmo ciente da dificuldade de eventual alienação dos direitos aquisitivos. Citou jurisprudência que entende sustentar sua tese. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para “que seja reformada a decisão interlocutória, autorizando a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel gerador do débito com posterior leilão judicial, como forma de assegurar o cumprimento da obrigação executada”. Preparo regular sob ID 65620192. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Nada a prover em relação ao pedido de penhora de bem imóvel, o qual se encontra gravado com cláusula de alienação fiduciária em favor de terceiro estranho aos autos. Embora aqui não se olvide acerca da possibilidade jurídica de penhora dos direitos aquisitivos, as máximas da experiência têm demonstrado ser de pouca ou nenhuma efetividade a medida para a satisfação do crédito dos credores que a requerem. Da leitura do CRI do bem em questão, observa-se que o prazo de financiamento do imóvel equivale a 420 meses, o que corresponde a 35 (trinta e cinco) anos. O pacto fora firmado ainda em julho de 2021, donde se presume que o devedor fiduciário não quitou, sequer, 30% (trinta por cento) do valor do financiamento, de modo que o produto da venda do imóvel, aparentemente, não seria suficiente para quitar o saldo devedor do contrato. Aqui não se olvida acerca da natureza “propter rem” da obrigação, que poderia, inclusive, ser imputada ao credor fiduciário caso o devedor fiduciante não honrasse o pagamento das parcelas do financiamento, hipótese em que a propriedade plena do bem se consolidaria em favor da instituição financeira em questão. Todavia, não pode o credor fiduciário ser responsabilizado pelo pagamento de taxas condominiais sem que seja incluído no polo passivo da ação, ressaltando-se que sua inclusão demandaria a apresentação de emenda e, posteriormente, remessa dos autos à Justiça Federal, já que o credor fiduciário é a Caixa Econômica Federal (art. 109, I, da CF/88 e art. 45 do CPC). Em face do exposto, INDEFIRO o pedido. Intime-se a parte Exequente para que, em até 15 dias, indique bens da parte Executada, passíveis de constrição, com vistas à satisfação de seu crédito, sob pena suspensão da execução (art. 921, III, do CPC).” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Do exame dos autos e dos fundamentos do recurso, não se vislumbram elementos que evidenciem eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e que autorizariam o diferimento do contraditório. Desta feita, o exame de mérito deve ser relegado ao colegiado, enquanto juízo natural da causa. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator